Tribunal: CARF
Processo: 11080.724493/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724493/2015-35
ACÓRDÃO
2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL SUL PINUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
AGROINDÚSTRIA.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
COMPANIES.
IMUNIDADE
EM
RELAÇÃO
AS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade constitucional sobre receitas decorrentes de exportação
alcança as operações indiretas com o mercado externo realizadas por meio
de trading companies.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão
geral reconhecida (Tema 674), o STF declarou que a imunidade tributária
prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição, alcança a operação de
exportação indireta realizada por trading companies.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar das bases de cálculo do lançamento receitas de
exportações via trading companies nos levantamentos PR e ST.

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 352/371), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 332/342),
consubstanciada no Acórdão no 07-37.965 - 6a Turma da DRJ/FNS, de 26/2/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência requerida é indeferida, quando for considerada prescindível pela
autoridade julgadora, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A imunidade constitucional sobre receitas decorrentes de exportação alcança
somente as operações diretas com o mercado externo.
A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR.
É devida pela agroindústria a contribuição social para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a receita bruta decorrente da
comercialização da produção rural própria e de terceiros, industrializada ou não,
no mercado interno ou externo, nos termos da norma legal.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
3
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir alegações de ilegalidade da legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.062.718-8, 51.062.719-6) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 27/30)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 26/5/2015 (e-fl. 103), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Da análise do Relatório Fiscal, depreende-se que o processo trata dos
seguintes lançamentos:

Auto de Infração, DEBCAD no 51.062.718-8, no valor de R$ 633.873,61, já
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, lavrado em razão da falta de
recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social, incidente sobre a
comercialização da produção rural própria e de terceiros, industrializada ou não,
no mercado externo, através de TRADINGS e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, cujos fatos geradores não
foram declarados em GFIP.

Auto de Infração, DEBCAD no 51.062.719-6, no valor de R$ 12.254,81, já
acrescido da multa de ofício dos juros de mora, pertinente a falta de recolhimento
das contribuições destinadas ao SENAR, incidente sobre a comercialização da
produção rural própria e de terceiros, industrializada ou não, através de
TRADINGS, e sobre a comercialização da produção rural própria e de terceiros,
industrializada ou não, com adquirente domiciliado no exterior, cujos fatos
geradores não foram declarados em GFIP.

Na constituição do crédito tributário previdenciário foram utilizados os
levantamentos a seguir relacionados:
Código
Descrição
Período
PR
Comercialização da Produção Rural através de Tradings
05/2010 a 12/2011
ST
Comercialização da Produção Rural através de Tradings –
RAT
05/2010 a 12/2011
SN
Comercialização da Produção Rural Exportada
05/2010 a 12/2011

Na sequência a autoridade fiscal relata que tendo em vista que as
contribuições lançadas não foram recolhidas e nem declaradas em GFIP, em tese,
estaria configurado o ilícito de Sonegação de Contribuição Previdenciária
tipificado no art. 337-A, inciso I, do Decreto-Lei no 2.848, de 1940, e o ilícito
tipificado no art. 1o da Lei no 8.137, de 1990, pelo que também foi lavrado
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
4

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 106/129), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração,
apresentou defesa administrativa, fazendo, inicialmente, um relato sobre os autos
de infração lavrados pela fiscalização, alegando, em breve síntese, que:

- conforme seu contrato social, atua no setor da agroindústria, voltada ao
cultivo, corte, beneficiamento, fabricação, importação e exportação de madeiras
em geral; muitos dos seus produtos são exportados de forma recorrente para a
China, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá e Emirados Árabes Unidos. Para
poder exportar, utiliza-se, em alguns casos, das chamadas trading companies
(exportação indireta), com o objetivo de garantir a abertura do mercado
internacional, bem como facilitar os trâmites aduaneiros da exportação;

- o Decreto-Lei no 1.248, de 1972, ao regulamentar as trading companies,
estendeu às operações de compra de mercadorias no mercado interno para o fim
específico de exportação os mesmos benefícios fiscais concedidos por lei às
exportações diretas realizadas. Assim, de acordo com o Decreto-Lei, para que as
empresas comerciais exportadoras pudessem usufruir os benefícios fiscais, seria
necessária a obtenção de registro especial na Secretaria de Comércio Exterior -
SECEX e Receita Federal do Brasil - RFB, conforme art. 250 da Portaria SECEX no
23, de 2011; ser constituídas sob forma de sociedade por ações; e possuir capital
mínimo fixado pelo Conselho Monetário Nacional;

- quanto ao aspecto econômico, as trading companies favorecem o
desenvolvimento e crescimento de empresas que não possuem negócios fixos no
mercado internacional, uma vez que facilitam os trâmites legais de exportação,
bem como apresentam de forma concreta estudo de mercados e de viabilidade
econômica com o fim de introduzir os produtos de interesse para os mercados
internacionais específicos; na verdade a atividade das trading companies acaba
auxiliando, mesmo que indiretamente, no desenvolvimento da livre concorrência,
uma vez que o pequeno empresário, por não possuir estrutura suficiente para o
mercado internacional direto, acaba vislumbrando na exportação indireta a
possibilidade de ampliar o seu negócio e aumentar seus rendimentos, com a
consequente atração de moeda estrangeira para o mercado interno; assim, as
empresas responsáveis pela exportação indireta, além de atuarem sob legislação
específica definindo regras para sua criação e atividade, possuem importante
papel de ordem econômica ao Estado;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
5

- embora pela presença de um terceiro estas operações sejam classificadas
como exportações indiretas, por força da norma legal as mesmas são
equiparadas, no aspecto fiscal, às exportações diretas;

- da simples leitura do art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal de
1988, é possível verificar que a referida norma não estipula quais contribuições e
qual a forma de exportação que será albergada pela diretriz normativa, muito
menos deixa espaço para diminuição da abrangência constitucional da norma.
Diante disso, resta claro que a intenção do constituinte derivado foi desonerar as
operações de exportação da cobrança de contribuições sociais; a norma
constitucional nova albergou o conceito legalmente previsto em relação à
exportação na época. Tal conceito de exportação estava estabelecido no Decreto
no 1.248, de 1972, que, dentre todas as disposições legais, equiparava a
exportação indireta à direta. Importante ressaltar que esse decreto foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que continua em vigor
até os dias atuais. Sendo assim, não pode a impugnante sofrer autuação fiscal
através da norma administrativa prevista no art. 170 da Instrução Normativa SRF
no 971, de 2009, uma vez que tal dispositivo acaba negando vigência à imunidade
prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da CF;

- a Instrução Normativa SRF no 971, de 2009, ao estabelecer critério
diferenciado e adicionar restrição inexistente sobre a imunidade prevista no art.
149, §2o, inciso I, da CF, viola de forma direta os princípios Constitucionais da
Legalidade (art. 150, inciso I, da CF) e da Reserva Legal de Lei complementar (Art.
146, inciso II, da CF); bem como o Princípio da Isonomia, pois, ao estabelecer a
não tributação apenas para os contribuintes do Setor Rural e Agroindústria que
efetuam a operação de exportação direta, a instrução normativa em comento,
gera uma desproporção econômica no campo da concorrência entre o
contribuinte que possui abertura do mercado estrangeiro e o contribuinte que
ainda não possui vinculação direta com o mercado exterior;

- não bastasse isso, tanto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) como o Poder Judiciário já se manifestaram em diversas oportunidades em
relação à imunidade tributária das contribuições sociais para o produtor rural e
agroindústria no que tange às operações de exportação indireta;

- além disso, conforme notas fiscais no 1662, 1663, 1707, 1868, 1910, 1991,
2073, 1201, 1204, 2391, 2457, 2458, em anexo, o auto de infração possui erro na
base de cálculo da contribuição patronal e RAT, DEBCAD 51.062.718-8, uma vez
que ao apurar a base de cálculo das contribuições devidas, a fiscalização
considerou valores referentes a operações de exportação que foram realizadas
diretamente pela impugnante com empresa FORSTAR TRADING INC (1424
BROADWAY ST SUITE 200 PORT COQUITLAM, BC V3C 5W2, CANADA), com
endereço no Canadá; diante disso, a diferença entre a base de cálculo
considerada no auto de infração e a base conforme escrituração fiscal alcança a
importância de R$ 437.833,96;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
6

- nesse norte, verificando os termos da Lei no 8.315, de 1991, percebe-se
com clareza que a contribuição vertida ao SENAR extrapola os limites de interesse
de apenas uma determinada categoria, visto que ao promover a educação e o
consequente desenvolvimento social do trabalhador rural, passa a exercer função
social ampla com previsão constitucional no art. 205 da Constituição Federal de
1988, assim, por possuir estas características específicas, principalmente no que
se refere à destinação da sua arrecadação, passa a desempenhar função na
Ordem Social Nacional, extrapolando os limites do interesse corporativo. Logo,
considerada a contribuição ao SENAR uma contribuição social especial geral, a
imunidade tributária ora pleiteada passa a albergar tal hipótese, com a
consequente exclusão da sua incidência na base de cálculo da receita obtida nas
exportações. Como precedente do que foi exposto, cita julgamento do CARF,
reconhecendo a extensão da imunidade das operações de exportação indireta
sobre a contribuição ao SENAR.

Por fim, diante o exposto, requer:

a) preliminarmente, que o presente feito seja baixado em diligência para
conferir a base de cálculo referente ao DEBCAD 51.062.718-8, uma vez que foram
considerados valores oriundos de exportação direta para compor a apuração final
do crédito tributário;

b) posteriormente, que seja proporcionado vistas à impugnante dos
documentos juntados ao feito em decorrência destas diligências;

c)
caso
não sejam
deferidos os
pedidos
anteriores,
dando-se
prosseguimento ao feito, que seja:
c.1) julgada procedente a impugnação, para declarar insubsistente
o auto de lançamento objeto do processo no 11080.724.493/2015-
35, cancelando-se a exigência de contribuições previdenciárias
(Contribuição Patronal e RAT), bem como a contribuição ao SENAR
sobre a receita bruta nas operações de exportação indiretas;
c.2) caso superado o pedido "c.1", sucessivamente, deve a
impugnação administrativa ser julgada parcialmente procedente para
excluir da base de cálculo da inscrição DEBCAD 51.062.718-8 os
valores atinentes às operações de exportação diretas realizadas
através da empresa FORSTAR TRADING INC, localizada no Canadá.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência parcial dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Basicamente, a DRJ acatou o argumento de que parcela das exportações foram
realizadas de forma direta, sem a presença de trading companies, neste sentido ordenou cancelar
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
7
do lançamento valores do auto de infração nos quais as bases de cálculo (levantamentos PR e ST)
tivessem notas fiscais diretamente a fornecedor domiciliado no exterior.
Com relação as exportações indiretas, via trading companies, manteve o
lançamento. Também, manteve no que se refere a contribuição ao SENAR, fosse as receitas de
exportação direta ou indireta (levantamento SN).

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 24/3/2016, e-fl. 349, protocolo recursal em 7/4/2016, e-fl. 351), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual,
inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
8
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições patronais previdenciárias (cota patronal e RAT)
sobre receitas de exportações via trading companies. Também, há exigência de contribuição ao
SENAR sobre as receitas de exportação, sejam exportação direta ou indireta (trading companies).
Dito isto, segue-se para a análise.
- Exportações indiretas via trading companies
O contribuinte se insurge contra o lançamento nos levantamentos PR e ST
considerando que as bases de cálculo são exportações via trading companies. A DRJ entende que o
lançamento é acertado, pois as exportações indiretas, por meio de trading companies, são, ao fim
e ao cabo, venda para empresas brasileiras, independentemente da destinação que as trading
companies dão ao produto com uma posterior exportação. A DRJ firma posição, inclusive, baseada
em instruções normativas e em vedação de análise de constitucionalidade.
Muito bem. Assiste razão ao recorrente, inclusive por força de precedente
vinculante do STF dado no Tema 674 de sua Repercussão Geral, conforme RE 759.244.
No referido leading case tinha-se “Recurso extraordinário em que se discute, à luz
do art. 149, § 2o, I, da Constituição federal, a constitucionalidade de instrução normativa que
determinou a incidência de contribuição social sobre as receitas decorrentes de exportações,
quando realizadas de forma indireta, ou seja, efetuadas por intermédio de ‘trading companies’”.
Tese foi firmada pela Suprema Corte assentando que: “A norma imunizante contida
no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária.”
A ementa do julgado consolidou posição firme no sentido de que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art. 22-A, Lei n. 8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto,
imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n. 8.212/1991.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
9
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art. 149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759.244, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-
2020 PUBLIC 25-03-2020)
Registre-se que, em 13/08/2020, a decisão acima transitou em julgado, com a
publicação de acórdão proferido na sessão de 16/06/2020, rejeitando os Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional. Neste sentido, há, até mesmo, vinculação ao decidido.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para que se decote do
lançamento as receitas de exportações via trading companies (levantamentos PR e ST).
- Exportações direta ou indireta e Contribuição ao SENAR
A discussão do presente capítulo é acerca da Imunidade, ou não, da contribuição ao
SENAR sobre as receitas de operações de exportação.
Por outras palavras, trata-se de debate sobre se enquadrar, ou não, a contribuição
ao SENAR na imunidade do inciso II do § 2o do art. 149 da Constituição Federal que considera não
incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes
de exportação.
Em outro ângulo, a discussão poderia ser deliberada quanto a investigar qual a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR, pois apenas se for considerada uma contribuição
social geral ou uma contribuição de intervenção no domínio econômico é que ocorrerá a
imunidade.
De início, comenta-se que, em 14/10/2024, o Supremo Tribunal Federal (STF)
veiculou em seu noticiário na internet, em sua página na world wide web – www, o seguinte1:
STF vai decidir se contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem
natureza social

1 https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-vai-decidir-se-contribuicao-ao-servico-nacional-de-aprendizagem-rural-tem-natureza-social/
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
10
Questão constitucional é tratada em recurso extraordinário que teve repercussão
geral reconhecida.
14/10/2024 16:44
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a contribuição devida pelo
empregador rural ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) tem caráter
social geral ou de interesse de categoria profissional para efeitos de incidência de
imunidade tributária.
A matéria é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1310691, que teve a
repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual. Com isso, a tese a ser definida,
em data ainda não marcada, deverá ser seguida pelos tribunais do país.
Imunidade
A Lei 8.212/1991 prevê que a contribuição devida pelo empregador rural ao Senar
é de 0,25% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção. De acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, as contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No recurso, uma fabricante de fios de seda questiona decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4) que entendeu que a contribuição ao Senar
deveria incidir sobre suas receitas de exportação. Para o TRF-4, essa contribuição
é de interesse de categoria profissional e, portanto, não está sujeita à imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição, restrita às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico.
Caráter social
No STF, a fabricante argumenta que a contribuição ao Senar financia ações de
cunho social, como atividades de formação profissional do trabalhador e do
produtor rural. Dessa forma, deve ser classificada como contribuição social geral.
Pede, assim, que seja reconhecido o direito de não recolher a contribuição
incidente sobre as receitas oriundas da exportação de sua produção.
Posicionamento uniforme
Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o ministro André Mendonça,
relator do recurso, observou que alguns ministros já se posicionaram tanto no
sentido de que a contribuição ao Senar é uma contribuição social geral quanto no
de que se trata de contribuição no interesse de categoria profissional ou
econômica. Por isso, considera necessário abrir o debate para construção, ainda
que por maioria, de um posicionamento uniforme, com efeitos vinculantes.
O Tema 1320, da Repercussão Geral do STF, foi cadastrado pela Excelsa Corte para
assentar tese sobre a “Imunidade da contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações”,
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
11
o que ocorrerá a partir da solução de tese nos autos do RE 1.310.691, sob a relatoria da Sua
Excelência o Ministro André Mendonça.
A repercussão geral foi reconhecida em decisão de 13/09/2024, em Plenário Virtual.
Em sua Manifestação, seguida à unanimidade, o Excelentíssimo Ministro André Mendonça
consigna:
Plenário Virtual
MANIFESTAÇÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
RURAL - SENAR. AGROINDÚSTRIA. ARTIGO 22A DA LEI 8.212/91.
CONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149,
§ 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR é de interesse de categoria profissional, não
estando sujeita à imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Lei no
8.315/91, acrescentado pela EC no 33/2001, restrita às contribuições sociais
e às contribuições de intervenção no domínio econômico.” (e-doc. 41).
2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 49).
3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“
do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violado o art. 149, § 2o, inc.
I, da Constituição da República.
3.1. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido, conhecido e
provido, para, reformando o acórdão recorrido: a) Assegurar o direito líquido e
certo das Recorrentes de não recolherem a contribuição ao SENAR, incidente sobre
as receitas oriundas da exportação de sua produção, prevista no artigo 22A, § 5o,
da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), face à imunidade,
prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, introduzida pela Emenda
Constitucional no 33/2001; e, em consequência b) Declarar e reconhecer que
foram indevidos os recolhimentos da contribuição prevista no artigo 22A, § 5o, da
Lei no 8.212/1991, ao SENAR, incidente sobre as receitas oriundas de exportação,
assegurando o direito das Recorrentes de compensarem, após o trânsito em
julgado da decisão, os valores da contribuição pagos a maior, com contribuições
vincendas com a mesma destinação, com relação ao indébito recolhido antes da
utilização do eSocial, e com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal para o período posterior à utilização do eSocial, em respeito ao
disposto no artigo 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018,
acrescidos de SELIC, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, sem
quaisquer restrições administrativas, oriundas de atos infralegais, até que se
esgotem os créditos por ela detidos. Alternativa e sucessivamente, caso este
Egrégio Supremo Tribunal entenda pela impossibilidade de exame do pedido para
declarar com indevidos os recolhimentos realizados nos últimos cinco anos,
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
12
requerido na alínea ‘b’ supra, tendo em vista que o acórdão recorrido não
assegurou o próprio direito creditório pleiteado pelas Recorrentes, requerem que
seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região
para que o apelo das Recorrentes seja analisado neste aspecto” (e-doc. 51, p. 18-
19).
4. Em contrarrazões, a União argumenta que, “a depender da interpretação a ser
dada pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR, as receitas decorrentes de exportação estarão ou não
submetidas à imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da CF. Nesse contexto,
conforme informações fornecidas pelo SENAR, a partir da análise de dados de
exportação, disponíveis no Portal do Ministério da Agricultura, a perda de
arrecadação, caso haja o reconhecimento da imunidade das receitas de
exportação, será na ordem de 54%” (e-doc. 134, p. 3).
4.1. Ressalta que “há divergência de entendimento entre os Ministros desta
Colenda Corte, acerca da natureza jurídica da contribuição em comento, o que
reforça a necessária afetação do presente tema para aprofundamento e debate
na Corte, a fim de se definir, com segurança jurídica, qual a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR e seu corolário sobre receitas imunes” (e-doc. 134, p. 4).
4.2. Pede “seja o processo submetido à sistemática da repercussão geral, como
leading case, em atenção aos artigos 1036 e seguintes do CPC, c/c o artigo 323 do
Regimento Interno do STF, para reconhecer a natureza constitucional do debate e
a existência de repercussão geral, com posterior julgamento do seu mérito” (e-
doc. 134, p. 7).
5. O processo foi devolvido para a 1a Turma do Tribunal de origem em razão do
Tema no 801 do ementário da Repercussão Geral, que manteve o acórdão
recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE DISTINÇÃO. TEMA 801 DO STF. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. A discussão da presente
demanda é a inexigibilidade da contribuição ao SENAR incidente sobre as
receitas oriundas da exportação de sua produção, prevista no artigo 22-A, §
5o, da Lei no 8.212/91, face à imunidade prevista no artigo 149 da CRFB,
introduzida pela EC n° 33/2001. Logo, a matéria é diversa daquela tratada
no Tema 801 do STF. ‘Distinguishing’ realizado.” (e-doc. 101).
6. Encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República que manifestou-se pelo
desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 148).
É o relatório.
Passo à manifestação.
7. O recurso extraordinário deve ser conhecido. Inicialmente, porque atendidos os
requisitos de admissibilidade, com a apresentação da preliminar de repercussão
geral devidamente fundamentada, tendo a parte recorrente deduzido seu pleito
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
13
com base na alínea “a” do permissivo constitucional, por suposto vilipêndio ao
art. 149, § 2o, inc. I, da Constituição da República.
8. A controvérsia a ser examinada neste processo não é nova para este Pretório
Excelso, relativa à contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), sob uma alíquota de 0,25% sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, conforme previsão do art. 22-A,
§ 5o, da Lei no 8.212, de 1991, in verbis:
“Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os
efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá
com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR).”
9. A respeito dessa contribuição, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal,
primeiramente, no Tema no 801 do ementário da Repercussão Geral, quando
julgada constitucional a exação prescrita no art. 2o da Lei no 8.540, de 1992.
Confira-se a ementa daquele leading case:
“EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza
jurídica de contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte
empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta
da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei
no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da
finalidade e da referibilidade atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os
interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma
contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ de 28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das
regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada
a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do
peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que
é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade
da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: ‘É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
14
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01’.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE no 816.830-RG/SC, Tema RG no 801, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, j. 17/12/2022, p. 24/04/2023).
10. Mais recentemente, esta Corte Maior estabeleceu outro importante
precedente quanto à constitucionalidade da contribuição ao Senar, nos moldes
constantes do art. 25, incs. I e II, e § 1o, da Lei no 8.870, de 1994, tomando como
referência a Emenda Constitucional no 20, de 1998. Cabe destacar:
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA
651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O
FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO
EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I
e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE
CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE
SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI
8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1o, DA LEI
8.870/1994,
INCLUSIVE
NA
REDAÇÃO
DADA
PELA
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual
sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação
anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a
produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no
artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994.
2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as
contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se
insiram nas hipóteses do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível
lei complementar somente para a criação de nova fonte de custeio não
prevista constitucionalmente.
3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como
uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade
social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC
20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia
como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da
produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do
entendimento do redator para o acórdão.
4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da
contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento,
também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social,
a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
15
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos
I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001.
5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não
se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4o, com a remissão feita ao
art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há
autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste
violação aos artigos 154, I e 195, § 4o, da Carta da República.
6. O art. 195, § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam
a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou
contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de
custeio para a seguridade social, uma vez que está assentada no art. 195, I,
da CARTA MAGNA, na redação da EC 20/1998.
7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de
imposto ou contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo
próprios de imposto ou contribuição social já existentes, não sendo vedada,
porém, a criação de uma contribuição social prevista no texto constitucional
com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já existente.
8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos
alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de
operações em cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se
referindo tal proibição à cumulação de dois tributos já previstos na
Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador.
9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994,
na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam
autorizadas pela Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I,
da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último
preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído
pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição
Federal.
10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que
destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição
Federal, que, no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária
sobre fatos geradores idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256 /2001.
11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos
mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço social e
formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos
ditames do art. 195, § 4o, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição,
uma vez que seu fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não no
art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles
dispositivos constitucionais.
12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: ‘I - É inconstitucional a contribuição à
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
16
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior
à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É constitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, §
1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256/2001’.”
(RE no 700.922-RG/RS, Tema RG no 651, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2023, p. 16/05/2023).
11. É certo que essas assentadas muito contribuíram para o entendimento do
tributo em questão, de modo a balizar, ainda que em obiter dictum, alguns
parâmetros importantes, como a referibilidade, finalidade, base de cálculo, forma
de instituição, entre outros.
12. O que sobressai, neste e noutros feitos pendentes de apreciação definitiva
pelos eminentes membros desta Suprema Corte, é a compreensão sobre a
espécie da contribuição ao Senar em face da regra de imunidade das
contribuições sociais e de contribuições de intervenção no domínio econômico
incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações, conforme o art. 149, §
2o, inc. I, da Constituição da República, incluído a partir da Emenda no 33, de
2001:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo. (...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.“ (destaques
acrescidos).
13. Ainda que alguns Ministros tenham externado posicionamento expresso
quanto à qualidade de contribuição social geral ou contribuição no interesse de
categoria profissional ou econômica, entendo necessário instaurar o debate entre
os membros deste Excelso Pretório para construção, ainda que pela maioria, de
um posicionamento uniforme, com efeitos vinculantes, tendo em vista a
pacificação social.
14. Apenas para citar alguns exemplos, está suspenso o julgamento do ARE no
1.369.122-AgR-segundo-ED/SP, na Primeira Turma, de relatoria do e. Min. Flávio
Dino, e do qual consta uma divergência aberta pelo e. Min. Cristiano Zanin. Cito o
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
17
também suspenso julgamento dos embargos de divergência no RE no
1.363.005/SP, distribuído ao e. Min. Nunes Marques e já destacado pelo e. Min.
Alexandre Moraes.
14.1. Neste último, entendo que, embora fôssemos todos apreciar os embargos
de divergência, não estaríamos a resguardar a mesma segurança jurídica do que
sob a sistemática da repercussão geral, cujo desiderato é a prolação de uma tese
vinculante, e, ainda que permita, mais amplamente, o debate com a sociedade,
em razão da publicidade, da intervenção de amicus curiae e até de uma possível
decisão de suspensão provisória de feitos semelhantes.
15. A questão jurídica é de relevância notória, como pontuei, a respeito da
caracterização da contribuição para efeito da incidência da imunidade sobre
exportações. Os processos, sobre o mesmo tema, avolumam-se nos gabinetes
desta Suprema Corte. Informações trazidas pela Frente Parlamentar da
Agropecuária indicam impacto de 54% na arrecadação, em valor próximo de um
bilhão de reais. Enfim, tudo a sobejamente demonstrar o preenchimento dos
requisitos da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3o, da Constituição da
República e do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
16. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral
da seguinte questão constitucional: saber se a contribuição ao Senar, prevista no
art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou
contribuição de interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou
não, da imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2o, inc. I,
CRFB).
É a manifestação.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Vê-se, portanto, que o assunto é controvertido e instigante.
Ainda assim, a temática não é nova neste Conselho e já foi objeto de minha análise
em relatoria própria em julgamento outro, ocasião em que compreendi que a contribuição ao
SENAR possui natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação
de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação
que só abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies).
Ora, a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
devida pela Agroindústria tem fundamento no § 5o do art. 22A da Lei no 8.212, acrescentado pela
Lei no 10.256, de 2001, que determina que a Agroindústria deve contribuir para o SENAR com o
adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, sendo certo que
foi instituída com a finalidade específica de custear atividades em benefício dos trabalhadores
rurais.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
18
Pode-se extrair da Lei no 8.315, de 1991, que criou o SENAR, que a contribuição em
questão é paga por integrantes de um grupo específico, sendo revertido em benefício dele,
restando patente a sua conformação à hipótese de contribuição de interesse de categoria
profissional ou econômica.
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da natureza desta contribuição, é de se
registrar o que consta em informativo intitulado “Conhecendo o SENAR”, disponibilizado pelo
próprio SENAR, na Internet, no endereço eletrônico www.senar.org.br:
(...)
Criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, o SENAR tem o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a Formação Profissional
Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que
exerçam atividades no meio rural. Começou a atuar, de fato, em 1993.
(...)
Para o custeio das ações, o SENAR tem como fonte de recurso a contribuição
mensal compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e
tem caráter corporativo, de interesse de categoria profissional e econômica. A
natureza jurídica da contribuição do SENAR é distinta da contribuição
previdenciária (FUNRURAL) e, embora, por razões operacionais, tenha seu
recolhimento efetuado na mesma Guia da Previdência Social – GPS, difere-se
desta em sua destinação e objetivo.
A contribuição ao SENAR é de 0,2% para produtor rural pessoa física e 0,25% para
produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bruta oriunda da produção
agropecuária paga pelos produtores rurais...
(...)
Logo, é de ser reconhecida se tratar de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas.
De mais a mais, as referidas razões de decidir, estão em sintonia com os
precedentes deste Egrégio Conselho, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
19
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão CARF 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No mesmo sentido: Acórdão CARF 9202-006.595

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão CARF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2002
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes
de exportação em virtude da sua natureza jurídica ser de contribuição de
interesse de categorias econômicas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão CARF 2202-003.907, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
20

Adicionalmente, em sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), datada
de 26/09/2023, no Processo no 11634.720186/2017-33 (Acórdão CARF no 9202-011.015), foi
decidido que a natureza jurídica do SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. Referida decisão manteve, pelos seus próprios fundamentos, o
Acórdão 2202-008.409, cuja decisão foi unânime, decorrente de sessão de julgamento de
14/07/2021, cuja ementa sintetiza:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Neste prisma, a contribuição ao SENAR não possui a natureza jurídica defendida
pelo contribuinte.
A uma, porque a mencionada contribuição possui a mesma estrutura normativa das
relativas ao SENAI e ao SESC/SENAC, sendo essas dotadas de reconhecida natureza jurídica de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, conforme entendimentos do
STF (a exemplo do AI no 610.247).
A duas, porque as categorias econômicas de contribuintes ligados ao SENAR
inegavelmente se beneficiam de forma direta do tributo, havendo competente organização
corporativa por meio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sendo seu
objetivo proporcionar desenvolvimento à atuação do produtor rural, por isso exigida de
contribuintes vinculados ao específico setor beneficiado e a arrecadação é, assim, destinada a
ações de formação profissional rural e promoção social de trabalhadores e produtores rurais.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
21
Pretender uma categorização como contribuição social geral, sob argumento, como
por vezes exposto, que têm finalidade de educação e que essa é competência do Estado, não me
parece trazer luzes concretas para a definição da natureza jurídica da contribuição destinada ao
SENAR.
É que, em relação a educação, qualquer categoria profissional ou econômica possui
parcela de interesse refletido em atividades educacionais.
O ponto aqui é observar que a contribuição ao SENAR, no ponto em que promove
atividades educacionais, o faz com escopo muito específico voltado à categoria econômica
específica de produtores rurais no contexto da atividade econômica do agro e toda a categoria
econômica se beneficia diretamente da contribuição.
É a forma de estimular e desenvolver o agronegócio no país.
Não se cuida de promover exclusivamente um benefício ao trabalhador rural, mas
de desenvolver a “preparar todo o agro” para bem desenvolver sua importante função para o país.
Logo, como não se pode olvidar que a natureza tributária das contribuições é
determinada por sua finalidade, tem-se nítida a natureza jurídica de contribuição de interesse de
categorias econômicas e profissionais.
Novamente, os próprios serviços oferecidos pelo SENAR alcançam diretamente toda
a categoria profissional e econômica do agro brasileiro, sendo reconhecidamente revertida em
favor do setor de produção rural e não exclusivamente ao trabalhador do campo.
Ademais, o próprio trabalhador rural, por vezes, desempenha ele próprio atividade
de agro com fins de categoria econômica quando desenvolve atividade equiparado ao empregador
rural, empregando outros iguais ao desenvolver atividade organizada com fins econômicos.
Por isso, trata-se de contribuição corporativo-econômica, ligada a atividade
econômica do agro, administrada por entidade privada desvinculada da Administração Pública e
não se pode esquecer que a entidade é vinculada à rede sindical dos produtores rurais, dentro da
estrutura do CNA, distanciando-se, portanto, das contribuições sociais gerais.
Veja-se que o SENAR está compreendido no escopo dos serviços autônomos criados
para atuarem junto a categorias profissionais e econômicas, tais como, SESC, SENAC, SESI, SENAI,
SEST e SENAT, além dos outros com atuação no domínio econômico, incentivando certas
atividades, como o SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
Logo, com natureza de contribuição corporativa, isto é, enquadrando-se como
contribuição de interesse de categoria econômica, não se aplica o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de exportação base de
cálculo da contribuição ao SENAR, destarte correto o lançamento no ponto específico.
O que poderia ser considerado e refletido é ser desejável não se exportar tributos;
a própria reforma tributária pretende fixar nova premissa jurídica para que a tributação sobre o
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
22
consumo ocorra exclusivamente no destino. Todavia, por ausência de base legal, como a
contribuição ao SENAR tem natureza de contribuição de interesse de categoria econômica ou
profissional, então tem-se a sua incidência sobre as receitas de exportações. Lembre-se,
inclusive, que a contribuição ao SENAR não é tributo sobre o consumo, sendo um tributo
parafiscal com a finalidade específica de promover o bom desenvolvimento do agro brasileiro.
Destarte, enquanto não houver uma específica norma que afaste a sua incidência sobre as receitas
de exportações, ocorrerá a tributação.
Observe-se, outrossim, que após proposta inicial da lavra de Sua Excelência
Ministro Dias Toffoli para a Ementa do RE 816.830 (Leading Case do Tema 801 da Repercussão
Geral do STF), na qual se definia a contribuição destinada ao SENAR como contribuição social geral
(conforme publicação de ementa em 24/04/2023), sobreveio nova decisão do STF, por força de
embargos de declaração, tendo em 11/09/2023 se encerrado o julgamento (Ata de Julgamento
Publicada, DJE Divulgado em 18/09/2023) e sido excluído da Ementa qualquer definição obiter
dictum específica da visão de Sua Excelência Ministro Dias Toffoli quanto a eventual natureza
jurídica de contribuição social geral para a contribuição destinada ao SENAR. A decisão se deu
nestes termos:
Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os
embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) e os embargos de declaração opostos pela União para que a ementa do
acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: "Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo
240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 1. O art.
240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 2. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e
do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.", tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
1.9.2023 a 11.9.2023.
A Ementa anterior no item 1 continha originariamente o texto “1. A contribuição ao
SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e
com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.194 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724493/2015-35
23
uma contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 28/8/92”.
O precedente citado não era vinculante, tão pouco reflete a posição da atual
composição do STF, ademais Suas Excelências os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes
se manifestavam no sentido diverso por entenderem e adiantarem que a contribuição destinada
ao SENAR é corporativa, isto é, contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional.
No mais, Sua Excelência o Ministro Edson Fachin acompanhava o Ministro Toffoli,
porém registrando se cuidar de obiter dictum, enquanto isso os demais Ministros não se
manifestaram sobre a natureza jurídica em espécie.
Logo, no máximo, poderia se “cogitar” de um empate quanto a natureza jurídica
discutida, porém à míngua de solução definitiva pela Excelsa Corte, tenho firmado, conforme
motivação alhures, que se cuida de contribuição de interesse de categoria econômica ou
profissional que visa promover o ambiente do agro brasileiro.
Aliás, a título de uniformização aos contribuintes, inclusive para fins de segurança
jurídica e de equilíbrio concorrencial, com o mesmo tratamento para todos, considerando que
essa natureza jurídica vem sendo divulgada pela Administração Tributária há muito tempo e vem
sendo majoritária neste Conselho, inclusive com base em análise legislativa vigente e, dentro do
controle de legalidade exercido motivadamente neste voto, compreendo como correta a decisão
recorrida.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial apenas para cancelar do lançamento as receitas de exportações via trading
companies (levantamentos PR e ST), mantendo o lançamento no que se relaciona a contribuição
ao SENAR (levantamento SN). Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cancelar
das bases de cálculo do lançamento receitas de exportações via trading companies nos
levantamentos PR e ST.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 414
DF CARF MF
Original